Tribunal: STJ
Processo: 0103385-96.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1082363 - MG(2026/0103385-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VICTOR MANOEL DE SOUZA GUEDES (PRESO)
ADVOGADO
: IGOR HONORATO DE JESUS - MG233151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS
CORPUS
TRÁFICO
DE
DROGAS.
DENÚNCIA
ANÔNIMA. BUSCA PESSOAL E INGRESSO DOMICILIAR.
NULIDADE DA PROVA INICIAL. PRISÃO PREVENTIVA.
PEDIDO
DE
LIBERDADE
PROVISÓRIA
OU
PRISÃO
DOMICILIAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que não
conheceu de
impetrado em favor de investigado pela suposta prática do
habeas corpus
crime de tráfico de drogas, previsto no
, da
.
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
2. Fato relevante. Prisão preventiva decretada em 22.2.2026, após abordagem policial
motivada por denúncia anônima de tráfico e armazenamento de drogas em residência,
seguida de localização do investigado em praça conhecida como ponto de mercancia de
entorpecentes, ingresso domiciliar com autorização do investigado e de sua companheira
e apreensão de drogas, balança de precisão, rádio comunicador, rolo de plástico filme,
sacos plásticos e quantia em dinheiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
, manejado como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio contra acórdão, pode ser conhecido. Ainda, em saber se a
atuação policial enseja nulidade da prova inicial. Outra questão em discussão consiste em
saber se estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal,
bem como se é cabível a concessão de liberdade provisória ou a substituição da custódia
por prisão domiciliar, à luz do
do CPP.
art. 318
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A impetração de
em substituição ao recurso cabível contra acórdão
habeas corpus
configura uso inadequado da via eleita, em conformidade com a orientação consolidada
Documento eletrônico VDA56970727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 21/05/2026 16:31:59
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: ffb75cf3-2214-447c-8fcf-c37c9703ecc5

nos tribunais superiores, impondo o não conhecimento do
, salvo na hipótese de
writ
.
flagrante ilegalidade, não verificada no caso concreto Inexistiu coação ilegal manifesta
que justificasse a concessão da ordem de ofício, nos termos do
§ 2o, do Código
art. 654,
de Processo Penal, uma vez que as decisões de origem encontram-se devidamente
fundamentadas em elementos concretos extraídos dos autos.
5. O trancamento de inquérito policial ou de ação penal em
constitui
habeas corpus
medida excepcional, somente admitida em situações de flagrante ausência de justa causa,
o que não se comprovou, diante da existência de elementos probatórios colhidos na
.
abordagem e na busca domiciliar, aptos a embasar a persecução penal A atuação policial
foi considerada regular, pois baseada em denúncia anônima detalhada sobre tráfico e
armazenamento de drogas na residência, localização do investigado em local conhecido
como ponto de tráfico e posterior autorização expressa do investigado e de sua
companheira para ingresso no imóvel, circunstâncias que configuram fundadas razões
para a busca, em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal quanto
.
ao
o, XI, da Constituição Federal
art. 5
A apreensão de rádio comunicador, significativa
quantia em dinheiro, balança de precisão, rolo de plástico filme, sacos plásticos e
substâncias entorpecentes reforçou a existência de fundada suspeita e a necessidade da
atuação policial, afastando a alegada ilicitude da prova inicial e, por consequência, a
pretensão de nulidade e de desentranhamento dos elementos probatórios.
6. A decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva está devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta,
evidenciada pela variedade e natureza das drogas apreendidas, pelos apetrechos
associados ao tráfico, pela quantia em dinheiro, pela utilização de rádio comunicador e
pela proximidade da residência com estabelecimento de ensino, o que demonstra o
.
e autoriza a custódia nos termos dos arts. 312 e 313, I, do CPP
periculum libertatis
A
existência de registros de resposta a outra ação penal por delitos diversos reforça a
propensão à reiteração delitiva e o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 312,
§ 3o, IV, do CPP, não sendo aptas a afastar a prisão preventiva eventuais condições
pessoais favoráveis do investigado.
7. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não se mostra cabível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
impetrado como substitutivo de recurso próprio não deve ser
habeas corpus
conhecido, admitindo-se a concessão de ofício apenas na presença de flagrante
ilegalidade, que não se configura quando as decisões de origem se mostram devidamente
fundamentadas.
2. A atuação policial fundada em denúncia anônima, aliada a elementos concretos de
fundada suspeita e a autorização do morador para ingresso no domicílio, legitima a busca
pessoal e domiciliar e afasta a nulidade da prova inicial.
3. A gravidade concreta da conduta em crime de tráfico de drogas, demonstrada pela
variedade e natureza das substâncias apreendidas, pelos apetrechos típicos da
narcotraficância, pela quantia em dinheiro e por outros elementos indicativos de
reiteração delitiva, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
Dispositivos relevantes citados:
o, X e XI; CPP, arts. 282, § 6o; 310, II e §
CF/1988, art. 5
5o, I; 312,
e § 3o, III e IV; 313, I; 318; 654, § 2o;
,
.
caput
Lei n. 11.343/2006 art. 33, caput
Jurisprudência relevante citada: STF,
, Rel. Min. Gilmar Mendes,
RE 603.616/RO
Plenário, DJe 10.5.2016 (Tema 280 RG); STF,
, Plenário, Rel. p/ o
RE 1.492.256/PR
acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 6.3.2025; STJ, HC
Rel. Min.
535.063/SP,
Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 10.6.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel.
Min. Rosa Weber, j. 27.3.2020; STJ, AgRg no
, Rel. Min. Ribeiro
AREsp 2.283.182/PR
Dantas, Quinta Turma, DJe 28.4.2023; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma,
788.620/GO,
Documento eletrônico VDA56970727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 21/05/2026 16:31:59
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: ffb75cf3-2214-447c-8fcf-c37c9703ecc5

DJe 2.8.2024; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe
819.078/SP,
15.6.2023; STJ, RHC
Rel. Des. Conv. Campos Marques, Quinta Turma, DJe
37.212/PI,
1.7.2013.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56970727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 21/05/2026 16:31:59
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: ffb75cf3-2214-447c-8fcf-c37c9703ecc5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1082363 - MG(2026/0103385-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VICTOR MANOEL DE SOUZA GUEDES (PRESO)
ADVOGADO
: IGOR HONORATO DE JESUS - MG233151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS
CORPUS
TRÁFICO
DE
DROGAS.
DENÚNCIA
ANÔNIMA. BUSCA PESSOAL E INGRESSO DOMICILIAR.
NULIDADE DA PROVA INICIAL. PRISÃO PREVENTIVA.
PEDIDO
DE
LIBERDADE
PROVISÓRIA
OU
PRISÃO
DOMICILIAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que não
conheceu de
impetrado em favor de investigado pela suposta prática do
habeas corpus
crime de tráfico de drogas, previsto no
, da
.
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
2. Fato relevante. Prisão preventiva decretada em 22.2.2026, após abordagem policial
motivada por denúncia anônima de tráfico e armazenamento de drogas em residência,
seguida de localização do investigado em praça conhecida como ponto de mercancia de
entorpecentes, ingresso domiciliar com autorização do investigado e de sua companheira
e apreensão de drogas, balança de precisão, rádio comunicador, rolo de plástico filme,
sacos plásticos e quantia em dinheiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
, manejado como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio contra acórdão, pode ser conhecido. Ainda, em saber se a
Documento eletrônico VDA56630514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:00
Código de Controle do Documento: 8979b5bf-5be5-413f-a6d7-0e09f5ec355f

atuação policial enseja nulidade da prova inicial. Outra questão em discussão consiste em
saber se estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal,
bem como se é cabível a concessão de liberdade provisória ou a substituição da custódia
por prisão domiciliar, à luz do
do CPP.
art. 318
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A impetração de
em substituição ao recurso cabível contra acórdão
habeas corpus
configura uso inadequado da via eleita, em conformidade com a orientação consolidada
nos tribunais superiores, impondo o não conhecimento do
, salvo na hipótese de
writ
.
flagrante ilegalidade, não verificada no caso concreto Inexistiu coação ilegal manifesta
que justificasse a concessão da ordem de ofício, nos termos do
§ 2o, do Código
art. 654,
de Processo Penal, uma vez que as decisões de origem encontram-se devidamente
fundamentadas em elementos concretos extraídos dos autos.
5. O trancamento de inquérito policial ou de ação penal em
constitui
habeas corpus
medida excepcional, somente admitida em situações de flagrante ausência de justa causa,
o que não se comprovou, diante da existência de elementos probatórios colhidos na
.
abordagem e na busca domiciliar, aptos a embasar a persecução penal A atuação policial
foi considerada regular, pois baseada em denúncia anônima detalhada sobre tráfico e
armazenamento de drogas na residência, localização do investigado em local conhecido
como ponto de tráfico e posterior autorização expressa do investigado e de sua
companheira para ingresso no imóvel, circunstâncias que configuram fundadas razões
para a busca, em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal quanto
.
ao
o, XI, da Constituição Federal
art. 5
A apreensão de rádio comunicador, significativa
quantia em dinheiro, balança de precisão, rolo de plástico filme, sacos plásticos e
substâncias entorpecentes reforçou a existência de fundada suspeita e a necessidade da
atuação policial, afastando a alegada ilicitude da prova inicial e, por consequência, a
pretensão de nulidade e de desentranhamento dos elementos probatórios.
6. A decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva está devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta,
evidenciada pela variedade e natureza das drogas apreendidas, pelos apetrechos
associados ao tráfico, pela quantia em dinheiro, pela utilização de rádio comunicador e
pela proximidade da residência com estabelecimento de ensino, o que demonstra o
.
e autoriza a custódia nos termos dos arts. 312 e 313, I, do CPP
periculum libertatis
A
existência de registros de resposta a outra ação penal por delitos diversos reforça a
propensão à reiteração delitiva e o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 312,
§ 3o, IV, do CPP, não sendo aptas a afastar a prisão preventiva eventuais condições
pessoais favoráveis do investigado.
7. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não se mostra cabível.
Documento eletrônico VDA56630514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:00
Código de Controle do Documento: 8979b5bf-5be5-413f-a6d7-0e09f5ec355f

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
impetrado como substitutivo de recurso próprio não deve ser
habeas corpus
conhecido, admitindo-se a concessão de ofício apenas na presença de flagrante
ilegalidade, que não se configura quando as decisões de origem se mostram devidamente
fundamentadas.
2. A atuação policial fundada em denúncia anônima, aliada a elementos concretos de
fundada suspeita e a autorização do morador para ingresso no domicílio, legitima a busca
pessoal e domiciliar e afasta a nulidade da prova inicial.
3. A gravidade concreta da conduta em crime de tráfico de drogas, demonstrada pela
variedade e natureza das substâncias apreendidas, pelos apetrechos típicos da
narcotraficância, pela quantia em dinheiro e por outros elementos indicativos de
reiteração delitiva, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
Dispositivos relevantes citados:
o, X e XI; CPP, arts. 282, § 6o; 310, II e §
CF/1988, art. 5
5o, I; 312,
e § 3o, III e IV; 313, I; 318; 654, § 2o;
,
.
caput
Lei n. 11.343/2006 art. 33, caput
Jurisprudência relevante citada: STF,
, Rel. Min. Gilmar Mendes,
RE 603.616/RO
Plenário, DJe 10.5.2016 (Tema 280 RG); STF,
, Plenário, Rel. p/ o
RE 1.492.256/PR
acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 6.3.2025; STJ, HC
Rel. Min.
535.063/SP,
Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 10.6.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel.
Min. Rosa Weber, j. 27.3.2020; STJ, AgRg no
, Rel. Min. Ribeiro
AREsp 2.283.182/PR
Dantas, Quinta Turma, DJe 28.4.2023; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma,
788.620/GO,
DJe 2.8.2024; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe
819.078/SP,
15.6.2023; STJ, RHC
Rel. Des. Conv. Campos Marques, Quinta Turma, DJe
37.212/PI,
1.7.2013.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VICTOR MANOEL DE SOUZA
GUEDES contra a decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Consta nos autos que ao agravante é imputada a prática do suposto crime de
tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
, da
.
caput
Lei n. 11.343/2006
Nas razões do presente recurso, a defesa sustenta que conteúdo do acórdão
recorrido demonstra a presença de constrangimento ilegal manifesto, apto a justificar a
superação do óbice formal.
Documento eletrônico VDA56630514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:00
Código de Controle do Documento: 8979b5bf-5be5-413f-a6d7-0e09f5ec355f

Aduz que "toda a atuação policial teve origem em denúncia anônima, sem
que tenha havido qualquer diligência prévia de verificação da veracidade das
" (fl. 317).
informações recebidas
Afirma que "o fato de o paciente se encontrar em local genericamente
apontado como ponto de tráfico não supre tal deficiência, por se tratar de circunstância
abstrata, incapaz de individualizar a suspeita ou demonstrar a ocorrência de situação de
" (fl. 318).
flagrante delito
Alega que a quantidade de entorpecentes apreendida não se mostra
expressiva, tampouco evidencia, por si só, maior periculosidade do agente.
Defende o restabelecimento da liberdade do agravante, considerando
a primariedade e a ínfima quantidade de drogas apreendidas.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja conhecido e provido o presente
agravo regimental, concedendo a ordem pretendida, ainda que de ofício.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão, à fl. 315.
Por manter a decisão ora agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
No presente recurso, o agravante pede a reversão do julgado ora agravado. Da
decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente
fundamentada os pontos apresentados.
Cinge-se a controvérsia à busca da nulidade da prova inicial, com o
trancamento da investigação penal, ou, ao menos, a concessão de liberdade
domiciliar.
provisória/prisão
A impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso
próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. A 3a Seção, no âmbito do HC 535.063-
SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em
e o Supremo
10/06/2020,
Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa
Weber, julgado em
consolidaram a orientação de que não cabe
27/03/2020,
habeas
substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
corpus
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado.
Documento eletrônico VDA56630514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:00
Código de Controle do Documento: 8979b5bf-5be5-413f-a6d7-0e09f5ec355f

Também não vislumbro a presença de coação ilegal que desafie a concessão
da ordem de ofício, em observância ao § 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Sobre os fatos, assim consignou o acórdão (fls. 19 e ss.):
[...] De início, infere-se dos autos que a prisão preventiva do
paciente foi decretada em 22 de fevereiro de 2026, pela suposta prática
do crime previsto no
, da
. Pois bem.
art. 33, caput
Lei 11.343/06
Conforme mencionado, o impetrante pretende, no presente
, o
writ
reconhecimento da ilegalidade da abordagem policial e do
ingresso domiciliar, com a consequente declaração de ilicitude das
provas obtidas, bem como o desentranhamento dos elementos
probatórios dos autos e o trancamento do inquérito policial.
Subsidiariamente, requer a concessão de liberdade
provisória, sob o argumento de ausência dos requisitos autorizadores da
prisão preventiva previstos no
do Código de Processo Penal,
art. 312
ou, alternativamente, a substituição da custódia preventiva por prisão
domiciliar, nos termos do
do mesmo diploma legal.
art. 318
Sem razão. Explico.
Em primeiro plano, no que se refere à tese de trancamento do
inquérito policial por ausência de justa causa, fundada na alegação de
ilicitude das provas obtidas em razão da suposta ilegalidade da busca
pessoal e do ingresso domiciliar realizado pelos policiais, verifica-se
que tal argumento não merece acolhida.
Com efeito, é cediço que, em sede de
, o
Habeas Corpus
trancamento de inquérito policial ou de ação penal constitui medida
excepcionalíssima, somente admitida quando restar demonstrada, de
plano, a flagrante ausência de justa causa para a persecução penal. [...]
No caso em análise, a Defesa sustenta a ilicitude da
abordagem policial e da subsequente busca pessoal realizada, sob o
argumento de ausência de fundada suspeita. Contudo, entendo que tal
tese não merece acolhida. [...]
No caso em apreço, depreende-se do depoimento
apresentado pelo policial militar Luiz Otávio Menezes da Silva,
condutor do flagrante, em sede extrajudicial (fls.
– 06), que, no
01/02
dia dos fatos, os policiais militares receberam “denúncia” anônima
informando que o paciente estaria traficando e armazenando drogas em
.
sua residência
Em razão dessas informações, os policiais localizaram o
paciente em uma praça conhecida como ponto de mercancia de
entorpecentes e, ao cientificá-lo acerca da “denúncia”, ele teria negado
a prática ilícita. Ainda assim, autorizou a entrada dos militares em sua
.
residência, assinando, inclusive, o respectivo termo de autorização
Ato contínuo, já no interior do imóvel, cuja entrada também
foi
, os policiais realizaram buscas, tendo sido
consentida por sua esposa
localizados, no quarto do paciente, um rádio comunicador e
.
considerável quantia em dinheiro
Na cozinha, foram encontrados rolos de plástico filme e
saquinhos utilizados para acondicionar “chup-chup”, ocasião em que a
genitora do paciente informou que a família comercializava picolés. Por
Documento eletrônico VDA56630514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:00
Código de Controle do Documento: 8979b5bf-5be5-413f-a6d7-0e09f5ec355f

fim, quando as buscas já estavam sendo finalizadas, um dos policiais
moveu o fogão, momento em que foi localizada uma sacola parda
contendo
.
substâncias entorpecentes e uma balança de precisão
Dessa forma, evidenciam-se indícios de que a ação policial
foi regular, com as buscas pessoal e domiciliar tendo sido amparadas
em elementos que indicavam fundada suspeita, diante de informação
anônima que apontava não só a prática da mercancia ilícita pelo agente,
mas também o armazenamento de entorpecentes na residência.
Não se pode olvidar, ainda, que a entrada dos militares no
domicílio teria sido autorizada pelo paciente e pela companheira dele.
Diante disso, não há que se falar, pelo menos neste
momento, em reconhecimento das nulidades suscitadas, sendo certo que
eventual ofensa às garantias previstas no artigo 5o, X e XI, da
Constituição Federal, poderá ser comprovada ao longo da instrução
processual, após a devida análise da matéria fático-probatória. [...]
(grifei)

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
, em sessão
RE n. 1.492.256/PR
virtual de
por maioria, deu provimento ao agravo regimental para julgar
fevereiro/2025,
procedentes os embargos de divergência, reconhecendo a licitude das provas colhidas a
partir da busca e apreensão domiciliar e, por consequência, restabelecer o acórdão
condenatório da origem nesse sentido.
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
,
CAPUT
DA
). INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS
LEI 11.343/2006
RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE
JUSTIFICADAS
.
OBSERVÂNCIA
DAS

A
POSTERIORI
DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO
JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL.
ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM
DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto pelo
Ministério Público contra decisão que não conheceu dos Embargos de
Divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma
desta CORTE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas
razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas
delas obtidas.
In verbis:
Documento eletrônico VDA56630514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:00
Código de Controle do Documento: 8979b5bf-5be5-413f-a6d7-0e09f5ec355f

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do
do
art. 330
RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em
recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado
de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4.
Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE
sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma
que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão
impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento
dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI,
do artigo 5o da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, na análise do
(Rel. Min.
RE 603.616/RO
GILMAR MENDES, DJe de
Tema 280 de Repercussão
10/5/2016,
Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e
necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido
estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem
mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
,
a posteriori
que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob
pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade, e de nulidade dos atos praticados . 6. O entendimento
adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os
agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos,
motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que
indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto,
não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a
respeito. Precedentes. 7. A fuga para o interior do imóvel ao perceber a
aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de
rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca
domiciliar, que resultou na apreensão de “1362 (mil, trezentos e
sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g
(quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta)
gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze)
pinos de substância popularmente conhecida como cocaína, pesando
aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”,
conforme descrito na denúncia. 8. Em se tratando de delito de tráfico de
drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em
depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada
essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar,
independentemente da expedição de mandado judicial, desde que
presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de
crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema
280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.
Documento eletrônico VDA56630514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:00
Código de Controle do Documento: 8979b5bf-5be5-413f-a6d7-0e09f5ec355f

IV. DISPOSITIVO 9. Agravo Regimental provido para
julgar
PROCEDENTES
os
Embargos
de
Divergência
, Plenário, Rel. para o acórdão Min. Alexandre de
(RE n. 1.492.256/PR
Moraes, DJe de
.
6/3/2025)

Assim, ao fim, o suposto material ilícito apreendido ainda reforçou a
necessidade da atuação policial e, frente ao narrado, a abordagem policial como um todo
se mostrou escorreita.
Outrossim, no que atine à questão da validade dos depoimentos policiais em
geral, esta Corte também é pacífica no sentido de que eles merecem a credibilidade e a fé
pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas
funções e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação
injustificada da parte investigada (AgRg no
, Quinta Turma, Rel.
AREsp n. 2.283.182/PR
Min. Ribeiro Dantas, DJe de
.
28 /4/2023)
De mais a mais, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de ser imprópria a via do
e do seu recurso para a análise de teses
habeas corpus
de insuficiência probatória, de negativa de autoria ou que demandem a incursão ampla no
caderno processual, em razão da necessidade de revolvimento fático-probatório (AgRg
no HC n.
Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de
.
788.620/GO,
2/8/2024)
Por fim, sobre a concessão de liberdade
tampouco
provisória/domiciliar,
vislumbro um constrangimento ilegal.
Vejamos o acórdão, que reforçou, em especial, a
da
gravidade concreta
conduta e o
, não se mostrando teratológico (fls. 29 e ss.):
risco de reiteração
[...] Sob esse enfoque, é imperioso realizar uma análise
baseada na
do delito, suas particularidades, nas
gravidade concreta
condições pessoais do paciente e no eventual risco.
, a partir da análise detida do decreto prisional (ordem
In casu
04), tem-se que as circunstâncias em que se deu a prisão do paciente e
os elementos de prova colhidos pela Autoridade Policial ensejam o
reconhecimento da presença dos pressupostos dos arts. 310, II, 312 e
313, I, todos do Código de Processo Penal, valendo citar os
fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante do
Paciente em custódia preventiva,
:
in verbis
Documento eletrônico VDA56630514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:00
Código de Controle do Documento: 8979b5bf-5be5-413f-a6d7-0e09f5ec355f

“(...) Cuida-se de apreciar, então, os elementos
concretos da prisão em flagrante do autuado, em especial, quanto
à necessidade de sua submissão às medidas cautelares diversas da
prisão ou, caso inviável, de decretação da prisão preventiva,
conforme disposto no artigo 310 do Código de Processo Penal,
com as alterações promovidas pela
. À luz da
Lei no 12.403/11
garantia constitucional da não presunção de culpabilidade,
nenhuma medida cautelar deve ser decretada sem que estejam
presentes os pressupostos do fumus comissi delicti e do periculum
libertatis. Entende-se por fumus comissi delicti a comprovação da
existência de crime e de indícios suficientes de sua autoria e por
periculum libertatis, o efetivo risco que o agente em liberdade
pode criar à garantia da ordem pública, da ordem econômica, da
conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal
(artigo 312 do Código de Processo Penal). O fumus comissi
delicti está evidenciado na situação de flagrância acima narrada.
O periculum libertatis também se faz presente. No que toca
especialmente ao fundamento da garantia da ordem pública, o
Supremo Tribunal Federal já assentou que esta envolve, em linhas
gerais: a) necessidade de resguardar a integridade física ou
psíquica do preso ou de terceiros; b) necessidade de assegurar a
credibilidade das instituições públicas, em especial o Poder
Judiciário, no sentido da adoção tempestiva de medidas
adequadas, eficazes e fundamentadas quanto à visibilidade e
transparência na implementação de políticas públicas de
persecução criminal; e c) objetivo de impedir a reiteração das
práticas criminosas, desde que lastreado em elementos concretos
expostos fundamentadamente. No caso em exame, o autuado foi
preso pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, estando
a gravidade concreta da conduta evidenciada pela variedade de
drogas apreendidas, consistentes em 01 (uma) porção de cocaína,
02 (dois) tabletes de maconha e 09 (nove) buchas de maconha,
substâncias essas indicativas da venda ilícita. Isso porque, além
dos entorpecentes efetivamente encontrados pelos policiais, estes
também localizaram, em princípio, vários apetrechos comumente
associados à atividade de narcotraficância, como 01 (uma)
balança de precisão, 01 (um) rolo de papel filme e vários sacos
plásticos tipo "chup-chup", materiais comumente utilizados para a
pesagem, fracionamento e embalo dos tóxicos. Outrossim, nota-se
que também foram localizados pelos militares, em tese,
significativa quantia em dinheiro em espécie, o total de R$
3.320,00 (três mil, trezentos e vinte reais), além de 01 (um) rádio
comunicador, o qual, conforme relatado no histórico de
Documento eletrônico VDA56630514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:00
Código de Controle do Documento: 8979b5bf-5be5-413f-a6d7-0e09f5ec355f

ocorrência de ID 10631091057, é frequentemente utilizado por
traficantes para avisar a presença de policiais no terreno.
Ademais, ressalta-se que as denúncias recebidas mencionavam
especificamente que o autuado realizava o tráfico em sua
residência, localizada a poucos metros da Escola Estadual
Caetano Marinho, circunstância que acentua o periculum libertatis
do flagranteado e a gravidade de sua conduta, pelo risco social
acentuado. À vista disso, verifica-se que os fatos noticiados no
presente expediente demonstram indícios, pelo menos neste
momento processual, do periculum libertatis do autuado e de que
as substâncias ilícitas apreendidas pelos policiais seriam
destinadas ao tráfico de drogas. (...) De mais a mais,
diferentemente do que alega a defesa, pode-se dizer que as
circunstâncias do caso em tela recomendam a conversão da prisão
em flagrante em preventiva, nos termos do
§5o, inciso I,
art. 310,
do CPP, haja vista que há elementos nos autos que indicam a
possibilidade de reiteração delitiva por parte do agente. Neste
sentido, conforme consta no histórico de ocorrência de ID
10631091057, o autuado “É ALVO DE CONSTANTES
DENÚNCIAS DE ENVOLVIMENTO DIRETO COM O CRIME
DE TRÁFICO DE DROGAS.”, fato que evidencia risco concreto
à ordem pública, caso colocado em liberdade, e reforça a
necessidade da custódia cautelar. Ademais, pode-se dizer que os
elementos acima delineados também evidenciam a periculosidade
do autuado, nos termos do
§3o, incisos IV, do Código de
art. 312,
Processo Penal, tendo em vista que revelam fundado receio de
reiteração delitiva. Vale registrar, ainda, que a variedade das
substâncias apreendidas, notadamente maconha e cocaína,
constitui circunstância apta a intensificar os riscos à ordem
pública e a reforçar a gravidade concreta da conduta, nos termos
do
§3o, incisos III, do CPP. Nesse contexto, demonstrada
art. 312,
a gravidade concreta dos fatos noticiado, impõe-se a decretação
da prisão preventiva com o objetivo de garantir a ordem pública,
não sendo suficientes as demais medidas cautelares previstas na
legislação processual de regência. Registre-se, outrossim, que o
crime de tráfico de drogas, supostamente cometido pelo
flagranteado, detém aptidão suficiente para causar comoção ou
abalo na sociedade, vale dizer, é capaz de trazer reflexos
negativos e traumáticos à coletividade, ou deixá-la com a
sensação de insegurança, na medida em que se trata de crime
equiparado a hediondo, responsável pela desestruturação de
famílias e pela morte precoce de milhares de jovens. Assinalo
ainda que, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 312,
Documento eletrônico VDA56630514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:00
Código de Controle do Documento: 8979b5bf-5be5-413f-a6d7-0e09f5ec355f

do Código de Processo Penal, são irrelevantes eventuais
condições pessoais favoráveis, conforme pacífica jurisprudência
dos tribunais (STJ: RHC no
Rel. Min. CAMPOS
37.212/PI,
MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
),
TJ/PR
Quinta Turma, DJe de 1o.7.2013). Portanto, converter a prisão em
flagrante em preventiva é medida que se impõe. Por fim, quanto
ao pedido defensivo para substituição da prisão preventiva por
domiciliar, entendo por certo seu indeferimento, tendo em vista o
que segue. (...) Da detida análise dos artigos supratranscritos,
constata-se que, quando se tratar de homem preso
preventivamente, a substituição da prisão preventiva por
domiciliar somente poderá ser concedida se ficar demonstrado
que o genitor é o único responsável pelos cuidados do seu filho.
No caso em exame, não é possível afirmar que o réu se enquadra
na hipótese prevista no inciso VI, do
do CPP, haja vista
art. 312,
que, apesar de ter sido demonstrado que ele é genitor de uma
criança recém nascida (vide ID 10631103891), não restou
comprovado que ele é o único responsável pelos cuidados de sua
filha. Assim, ao contrário do alegado pela defesa, verifica- se dos
autos que, no momento das diligências policiais, encontravam-se
na residência não apenas a companheira do autuado, mas também
seus genitores, circunstância que evidencia a existência de rede
familiar apta, ao menos em juízo preliminar, a prestar auxílio nos
cuidados com a criança e à genitora. Ademais, não há prova
idônea de que a genitora esteja impossibilitada de exercer os
cuidados maternos, de modo que não existem elementos concretos
que demonstrem incapacidade ou impedimento relevante que
justifique a imprescindibilidade do custodiado no ambiente
domiciliar. Vale registrar que o próprio autuado, em sede policial,
afirmou que o responsável pela sua filha seria sua esposa, não ele.
Insta salientar que os fatos noticiados no presente expediente
corroboram para a prescindibilidade do autuado para os cuidados
de sua filha, haja vista que, caso sua presença fosse
imprescindível, não estaria, em tese, em via pública e na prática
do tráfico de drogas, conforme suposta denúncia recebida pelos
policiais
militares.
Assim,
ausente
demonstração
da
imprescindibilidade do autuado para os cuidados da filha, não se
mostra cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar,
motivo pelo qual entendo por certo indeferir o pedido defensivo.
Ante o exposto, em consonância com os arts. 282, § 6o, e 310, inc.
II, assim como preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313,
todos do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO
PREVENTIVA de VICTOR MANOEL DE SOUZA GUEDES
Documento eletrônico VDA56630514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:00
Código de Controle do Documento: 8979b5bf-5be5-413f-a6d7-0e09f5ec355f

INDEFIRO o pedido de substituição da prisão preventiva do
autuado por prisão domiciliar. (...)” (sic).

Da mesma forma, o periculum libertatis também foi
demonstrado, respaldando-se na garantia da ordem pública, tendo em
vista a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelos entorpecentes
apreendidos, quais sejam, 02 (duas) maconhas prensadas, com massa
total de 25,0g (vinte e cinco gramas), 09 (nove) buchas de maconha,
com massa total de 9,58g (nove gramas e cinquenta e oito centigramas),
e 01 (uma) cocaína em pó, com massa total de 14,38g (quatorze gramas
e trinta e oito centigramas), conforme os Laudos dos Exames
Preliminares de Drogas de Abuso (fls.
– ordem 06).
53/58
Consta, ainda, que foi apreendida a quantia de R$ 3.320,00
(três mil e trezentos e vinte reais), em notas diversas, 01 (uma) balança
de precisão, e 01 (um) rádio comunicador, conforme Auto de
Apreensão (fl. 29 – ordem 06).
Não bastasse, extrai-se da Certidão de Antecedentes
Criminais do paciente (ordem 16), que ele responde à ação penal pela
suposta prática dos delitos previstos no
do Código de Trânsito
art. 309
Brasileiro e no
do Código Penal, referentes a fato ocorrido em
art. 330
18 de dezembro de 2024, no âmbito do Termo Circunstanciado no
5010838-29.2024.8.13.0521, circunstância que reforça a concreta
propensão à reiteração delitiva e o risco à ordem pública, autorizando a
adoção de medidas cautelares mais gravosas, nos termos do
§
art. 312,
.
3o, IV, do Código de Processo Penal
Ademais, o caso se enquadra nas hipóteses do
I, do
art. 313,
Código de Processo Penal, restando preenchido mais este critério
objetivo, visto que o delito imputado ao paciente é doloso e punível
com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.
Diante de todo o exposto, conclui-se que a decisão proferida
pelo Magistrado de primeira instância mostra-se adequada e
devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos e
consistentes extraídos dos autos.
No que se refere às eventuais condições pessoais favoráveis
do agente – como primariedade, residência fixa e ocupação lícita —,
importa ressaltar que tais circunstâncias, embora relevantes, não
Documento eletrônico VDA56630514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:00
Código de Controle do Documento: 8979b5bf-5be5-413f-a6d7-0e09f5ec355f

possuem o condão de, por si sós, afastar a necessidade da prisão
preventiva, quando presentes elementos concretos que justifiquem a
medida, como ocorre na hipótese em apreço. [...] (grifei)

O mesmo se diga em relação à
(fls. 40 e ss.):
substituição da prisão
[...] Por outro lado, cumpridos os requisitos dos arts. 312 e
313 do Código de Processo Penal, demonstra-se impossível a
substituição da custódia provisória por outras medidas cautelares
alternativas, nos termos do
§ 6°, do mesmo Codex. [...]
art. 282,
Por fim, no que concerne ao pedido de conversão da prisão
preventiva do paciente em prisão domiciliar, ressalto ser impossível
acolher tal pretensão. [...]
Posto isso, no caso em apreço, verifico que, não obstante a
alegação de que o paciente é pai de recém-nascida com apenas 28 (vinte
e oito) dias de vida, cuja genitora foi submetida a parto cesáreo e
demandaria auxílio para sua recuperação e para os cuidados com a
criança, bem como de que o investigado seria responsável pelo sustento
financeiro e apoio familiar, não restou devidamente demonstrada a
, a ponto de
imprescindibilidade de sua presença no ambiente doméstico
justificar a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.
Portanto, não evidenciada a imprescindibilidade da custódia
domiciliar, inviável a concessão da benesse prevista no
do
art. 318
Código de Processo Penal, impondo-se a manutenção da prisão
preventiva, pelos fundamentos já expostos.
Diante de tais considerações, e ausente qualquer
constrangimento ilegal, DENEGO A ORDEM. (grifei)

Diante disso, não se constatou, de plano, a flagrante ilegalidade apontada sob
nenhuma vertente.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rela.
819.078/SP,
Mina. Laurita Vaz, DJe de
.
15/6/2023)
Documento eletrônico VDA56630514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:00
Código de Controle do Documento: 8979b5bf-5be5-413f-a6d7-0e09f5ec355f

Ante o exposto,
ao agravo regimental, mantendo a decisão
nego provimento
agravada por seus próprios fundamentos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56630514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:00
Código de Controle do Documento: 8979b5bf-5be5-413f-a6d7-0e09f5ec355f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.082.363 / MG
Número Registro: 2026/0103385-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08572484320268130000 10000260857248000 50014970820268130521 8572484320268130000
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : IGOR HONORATO DE JESUS
ADVOGADO
: IGOR HONORATO DE JESUS - MG233151
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: VICTOR MANOEL DE SOUZA GUEDES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VICTOR MANOEL DE SOUZA GUEDES (PRESO)
ADVOGADO : IGOR HONORATO DE JESUS - MG233151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA56936363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:56:29
Código de Controle do Documento: 91fcd1b4-1ee3-4890-8abe-ead0059e44cc

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:56:29
Código de Controle do Documento: 91fcd1b4-1ee3-4890-8abe-ead0059e44cc